Tribunal: TJDFT
Processo: 0021257-69.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021257-69.2015.8.07.0007 AGRAVANTES: RENAULT DO BRASIL S.A, MARIA DAS NEVES MOREIRA DE FARIA AGRAVADOS: MARIA DAS NEVES MOREIRA DE FARIA, RENAULT DO BRASIL S.A, BR FRANCE VEICULOS LTDA. DESPACHO RENAULT DO BRASIL S.A e MARIA DAS NEVES MOREIRA DE FARIA, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma que são inaplicáveis os enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. A segunda recorrente, por sua vez, sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à primeira agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Manuela Ferreira Camers, OAB/DF 47.837, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18263708. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018